Tribunal: TJMT
Processo: 1040746-36.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040746-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0001-66 (AGRAVANTE), ELISIO DE SOUZA - CPF: 395.091.171-53 (AGRAVADO), CARLOS GEDIAO HEIDERICH JUNIOR - CPF: 306.493.798-70 (ADVOGADO), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), LUCAS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 105.627.896-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LOCADORA DE VEÍCULO. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESSARCIMENTO. DENUNCIAÇÃO ENTRE CORRÉUS. ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide formulado pela empresa locadora de veículo em face da locatária e do condutor, que já figuravam como corréus na ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito, sob o fundamento de que a responsabilidade da locadora seria solidária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a denunciação da lide pela empresa locadora de veículo à empresa locatária e ao condutor que já figuram como corréus na ação principal, quando existe previsão contratual expressa de responsabilidade e obrigação de reembolso.

III. Razões de decidir

3. É admissível a denunciação da lide entre corréus quando existe relação contratual que estabeleça obrigação de indenizar em regresso, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, ainda que os denunciados já figurem como réus na ação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de denunciação da lide nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Morais (Processo nº
1027946-98.2024.8.11.0003
).

Em suas razões recursais (Id. 329438356), a agravante MOVIDA sustenta que: a) o contrato de locação prevê expressamente a responsabilidade da locatária por danos causados a terceiros e a obrigação de reembolso à locadora; b) a situação se enquadra na hipótese do art. 125, II, do CPC, que permite a denunciação àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva; c) o fato de os denunciados já figurarem como corréus não impede a denunciação, pois as relações processuais são distintas e; d) a denunciação da lide atende aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Em sede liminar (Id. 331252875), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final.

Em contrarrazões (Id. 341164867), o agravado ELISIO DE SOUZA defendeu a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) a responsabilidade da locadora de veículos é solidária, conforme Súmula 492 do STF; b) as cláusulas contratuais firmadas entre a agravante e a locatária possuem eficácia restrita às partes contratantes; c) a presente demanda trata de responsabilidade civil extracontratual, enquanto a discussão que a agravante pretende travar com a locatária é de natureza puramente contratual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em definir se é cabível a denunciação da lide pela empresa MOVIDA (locadora do veículo) à empresa COFCO (locatária) e ao condutor LUCAS, que já figuram como corréus na ação principal.

A denunciação da lide é um instituto processual que permite a uma parte chamar um terceiro ao processo para que este responda, em caso de derrota da parte denunciante, pelo direito de regresso que esta tenha contra aquele. Em termos simples, é uma forma de resolver, no mesmo processo, tanto a responsabilidade principal quanto a responsabilidade de quem deve, ao final, arcar com o prejuízo.

No caso em análise, verifico que estão presentes os requisitos para o deferimento da denunciação da lide, conforme passo a explicar.

Primeiramente, o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Esta hipótese se aplica perfeitamente ao caso em questão, uma vez que existe contrato de locação firmado entre a MOVIDA e a COFCO que prevê expressamente a responsabilidade da locatária pelos danos causados a terceiros durante a utilização do veículo locado.

Conforme documentação juntada aos autos, o contrato de locação estabelece em seu Anexo 2, Cláusula 4.1, item "T", que a locatária (COFCO) assume
"a exclusiva responsabilidade por todos os atos (comissivos e omissivos, culposos e/ou dolosos), fatos e danos (materiais, pessoais, corporais, morais, estéticos, decorrentes e/ou não da dignidade da pessoa humana, diretos, indiretos, dentre outros, sem qualquer limitação) e eventos adversos de qualquer natureza a que der causa a terceiros, por si ou por seus empregados, prepostos e/ou terceiros que conduzirem o veículo locado",
comprometendo-se ainda a
"reembolsar a LOCADORA por todo e qualquer valor que esta vier a arcar em razão desses atos, fatos e danos, bem como com a sua denunciação à lide".

O principal argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau para indeferir a denunciação da lide foi o de que a responsabilidade da empresa locadora de veículos por danos causados a terceiros no uso do carro locado é solidária, sendo descabida a denunciação pretendida.

Contudo, esse entendimento não se sustenta. A solidariedade entre locadora e locatária perante terceiros não impede o exercício do direito de regresso entre os corresponsáveis, que é justamente o que se busca assegurar com a denunciação da lide. São relações jurídicas distintas: uma externa, entre os responsáveis solidários e a vítima; outra interna, entre os corresponsáveis, regida pelo contrato ou pela lei.

O fato de os denunciados já figurarem como corréus na ação principal também não constitui óbice à denunciação da lide. Isso porque as relações jurídicas discutidas são diferentes: na lide principal, discute-se a responsabilidade dos réus perante o autor; na lide secundária (denunciação), debate-se o direito de regresso da denunciante em face dos denunciados.

A jurisprudência tem admitido a denunciação da lide entre corréus quando há relação de garantia entre eles, como no caso em análise. Essa possibilidade atende aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, evitando a multiplicação de demandas e o risco de decisões conflitantes.

Importante destacar que a denunciação da lide não prejudica o autor da ação principal, pois não interfere na solidariedade existente entre os réus perante ele. O autor continua podendo exigir o cumprimento integral da obrigação de qualquer dos devedores solidários. A denunciação apenas resolve, no mesmo processo, a questão do direito de regresso entre os co-responsáveis, evitando a necessidade de uma ação autônoma posterior.

Ademais, a denunciação da lide atende ao princípio da economia processual, pois permite que, em um único processo, sejam resolvidas duas relações jurídicas: a principal, entre o autor e os réus; e a secundária, entre a denunciante e os denunciados. Isso evita a multiplicação de demandas e contribui para a eficiência do sistema judiciário.

Também é relevante considerar o princípio da segurança jurídica, pois a denunciação da lide evita o risco de decisões conflitantes que poderiam ocorrer se a questão do direito de regresso fosse discutida em processo autônomo posterior.

O argumento apresentado pelo agravado de que as cláusulas contratuais firmadas entre a agravante e a locatária possuem eficácia restrita às partes contratantes não afasta a possibilidade de denunciação da lide. Pelo contrário, é justamente porque essas cláusulas vinculam apenas as partes contratantes que se faz necessária a denunciação, para que o direito de regresso previsto no contrato possa ser exercido no mesmo processo.

Da mesma forma, o fato de a demanda principal tratar de responsabilidade civil extracontratual, enquanto a discussão entre a agravante e os denunciados envolver questões contratuais, não impede a denunciação da lide. O instituto da denunciação foi criado justamente para permitir que relações jurídicas de naturezas distintas, mas conexas, sejam resolvidas no mesmo processo.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE – POSSIBILIDADE – ART. 125, II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

(N.U 1014545-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022)

Diante de todo o exposto, entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento da denunciação da lide, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. em face dos corréus COFCO INTERNACIONAL BRASIL S.A. e LUCAS CARVALHO DE SOUZA, determinando o regular processamento da lide secundária nos termos do artigo 125 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026